Tribunal: TJPA
Processo: 0007116-38.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007116-38.2018.8.14.0074

APELANTE: JOSEFRAN DA SILVA ALMEIDA

APELADO: SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO 0007116-38.2018.8.14.0074
APELANTE: JOSEFRAN DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADA: MARIA D'AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO
APELADO: SEMENTES GASPARIM PRODUÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADOS: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE e CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

I - Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais.

II -

Diante da existência de dívida parcial pendente, justifica-se a manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, dado que as provas apresentadas não comprovaram o pagamento integral das duplicatas. Portanto, não há elementos que justifiquem a indenização por danos morais, pois a inscrição em cadastros de inadimplentes foi realizada de forma legítima, em razão de dívida não quitada.

III - A multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que o autor, afirmando estar insatisfeito com o produto, interrompeu o pagamento sem apresentar essa informação na petição inicial, aplicação do art. art. 80, I c/c art.81 do CPC.

IV - Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção.

RELATÓRIO

APELAÇÃO 0007116-38.2018.8.14.0074
APELANTE: JOSEFRAN DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADA: MARIA D'AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO
APELADO: SEMENTES GASPARIM PRODUÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADOS: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE e CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Josefran da Silva Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que julgou improcedente sua demanda em face de Sementes Gasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

O autor, em sua petição inicial, pleiteou a retirada do seu nome de cadastro de inadimplentes, mencionando que firmou negociação com a compra de sementes junto à ré, mas que adimpliu os valores, tendo se surpreendido com a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de duplicatas. Requereu ainda indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A ré, em contestação, argumenta que o autor não cumpriu integralmente com os termos da renegociação da dívida, havendo saldo pendente. Sustenta que, em razão disso, o nome do autor foi corretamente mantido nos cadastros de inadimplentes. Em reconvenção, a ré pleiteia a condenação do autor ao pagamento do saldo remanescente da dívida no), referente às duplicatas não quitadas.

A sentença considerou que conforme e-mail encaminhado ao setor de cobrança da empresa ré, houve o reconhecimento da existência de débito no valor de R$ 10.908,00 (dez mil novecentos e oito reais), sendo demonstrado que foi acordado o parcelamento em quatro prestações

de R$ 2.727,00 (dois mil e setecentos e vinte e sete reais), verificando que a numeração dos respectivos boletos decorrem da dívida e da negativação, sendo verificado que os boletos apresentados às fls. 21/22 não foram objeto de negativação, os boletos de fls. 23/24 foram pagos não podem ser objeto de negativação, mas quanto aos demais débitos ressaltou que não houve a comprovação do adimplemento das duplicatas de n. 0117112-E , 018340-C, 0117112-G e 018340-E, pelo que julgou improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção. E ainda condenou o autor ao pagamento multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Inconformado, o autor apelou, sustentando que a sentença desconsiderou as provas de pagamento apresentadas nos autos, reiterando que quitou a totalidade da dívida e que houve abusividade na manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a quitação da dívida e condenada a ré ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, a ré defende a manutenção da sentença, afirmando que o autor não comprovou o pagamento integral das parcelas renegociadas e que o saldo remanescente justifica a permanência de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Reitera o pedido de improcedência da apelação e o acolhimento da reconvenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

APELAÇÃO 0007116-38.2018.8.14.0074
APELANTE: JOSEFRAN DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADA: MARIA D'AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO
APELADO: SEMENTES GASPARIM PRODUÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADOS: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE e CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação interposta por Josefran da Silva Almeida em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que julgou improcedente o pedido do autor e procedente a reconvenção formulada pela ré, Sementes Gasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

O autor buscava a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sustentando que havia quitado todas as parcelas de um acordo referente à compra de sementes e que, mesmo assim, seu nome foi inscrito indevidamente nos referidos cadastros. Além disso, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença proferida considerou que houve, de fato, o reconhecimento de parte da dívida pelo autor, que se comprometeu a quitá-la em quatro parcelas de R$ 2.727,00. No entanto, o autor não comprovou o pagamento das duplicatas de n. 0117112-E, 018340-C, 0117112-G e 018340-E. Por esse motivo, o juízo julgou improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção .

Inconformado, o autor apelou, insistindo que quitou a totalidade da dívida e que a sentença desconsiderou as provas de pagamento apresentadas nos autos. Reiterou, ainda, o pedido de indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo de origem se encontra devidamente fundamentada e amparada pelas provas dos autos. Conforme demonstrado nas provas documentais, houve um acordo para o pagamento da dívida, o qual foi parcialmente cumprido pelo autor, ficando pendentes duplicatas que justificam a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A prova documental apresentada pelo autor, constituída por boletos pagos, não cobre a totalidade da dívida.

Além disso, a inscrição em cadastros de inadimplentes é permitida pela legislação vigente desde que observada a existência de dívida vencida e não paga, como ocorreu no presente caso. A documentação apresentada pela ré comprova a regularidade da inscrição, não havendo que se falar em abusividade ou erro na manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Quanto a determinação de pagamento de multa por litigância de má-fé, mantenho a condenação, uma vez que o autor apenas em decorrência da insatisfação com o produto ofertado se absteve do pagamento do acordo, mas sem ao menos trazer ao juízo esta informação na inicial, portanto caraterizada a hipótese do art. 80, I c/c art.81 do CPC.

Dessa forma, resta evidenciado que a sentença de primeiro grau merece ser mantida na íntegra, haja vista que o autor não conseguiu demonstrar a quitação integral da dívida, e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes se deu de forma legítima. Não havendo provas de dano moral, também não há como acolher o pedido indenizatório.

Nesse sentido, vejamos:

DÉBITO, INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito objeto de cessão de crédito entre a ré e a cedente, e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10077222120218260297 SP 1007722-21.2021.8.26.0297, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/01/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido do autor e procedente a reconvenção, com a condenação ao pagamento do saldo devedor, nos termos fixados na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 21/10/2024